Tribunal: STF
Processo: ARE 1283123
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2021-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos.
    Fanny Feldman Schneider interpõe agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário assentado em contrariedade aos artigos 127 e 230 da Constituição Federal.
    Insurge-se, no apelo extremo, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado:
    “Apelação Criminal. Crimes de Ameaça (art. 147, do CP) e de Injúria (art. 140, do CP) supostamente cometidos no mesmo contexto e contra o mesmo ofendido. Oferta de transação penal ao suposto autor do fato por ambos os delitos feita pelo Ministério Público, sem a anuência da parte querelante. Irresignação do apelante, questionando o cabimento da proposta pelo parquet, com menção a precedentes da Corte Especial do C. STJ e do Excelso STF. 1 - Preliminares arguidas pelo suposto autor do fato de ilegitimidade ativa e de ausência de interesse recursal com base em precedentes das Turmas Recursais afastadas por cuidar-se em parte de crime que se procede mediante ação penal privada e por dizerem respeito à matéria de fundo meritório. 2 - Inovação de fundamentos determinantes (ratio decidendi) que possibilita a divergência dos precedentes dos Tribunais Superiores. 3 - Natureza jurídica do instituto da Transação Penal consistente em Acordo para a Aplicação Antecipada da Pena. 4 - Direito de Punir (ius puniendi) de monopólio e de reflexo da soberania do Estado no qual não pode a parte querelante se imiscuir. 5 - Distinção entre o direito processual ao exercício da ação penal privada e o direito material de punir do Estado. 6 - Poder-dever do Ministério Público de ofertar a transação penal decorrentes da sua condição de Representante do Estado na Persecução Penal em sentido amplo e de ser o Órgão Projetado Constitucionalmente para atuar em defesa da Ordem Jurídica (art. 127 da CF/88). 7 - Consequências nefastas e desigualdades na supressão da proposta de transação caso coubesse à parte ofendida fazê-lo. 8 - Vingança privada e afronta ao Princípio Constitucional da Isonomia (art. 50, caput, da CF/88). 9 – Cunho despenalizador da transação, de Política Criminal e questão de Ordem Pública. 10 - Teor do Enunciado n.o 112 do FONAJE e dos Enunciados n.O 35 e n.o 35.1, do Aviso TJ/RJ n.o 43/2006. 11 - Juntada de FAC não requerida pela acusação antes da prolação da sentença homologatória da transação penal já cumprida. Preclusão operada. 12 - Ausência de respaldo no texto constitucional ou na legislação ordinária de restrição da aplicação da medida no caso de ofendido idoso, segundo inteligência do art. 98, I, da CF/88 e dos incisos do § 2.°, do art. 76, da Lei n.o 9.099/95. 13 - Conhecimento e desprovimento do Apelo.”
    Sustenta a recorrente, em síntese, que “não compete ao Ministério Público a oferta da transação penal em ação penal privada”, bem como “haveria violação ao princípio da proteção deficiente, caso fosse possível a oferta de mecanismos despenalizadores a situações de violência contra idosos”.
    Examinados os autos, decido.
    A irresignação não merece prosperar, haja vista que o acolhimento da pretensão recursal não prescinde da análise da legislação infraconstitucional pertinente (Lei nº 9.099/95) e do reexame dos fatos e provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). Por consequência, a violação aos dispositivos constitucionais suscitados no apelo extremo, se ocorresse, seria indireta ou reflexa, o que não enseja reexame na via extraordinária. Nesse sentido:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria Criminal. Lei nº 9.099/95. Transação penal. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Ausência de repercussão geral do tema relativo à suposta violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Tema 660, DJe de 1º/8/13). 2. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 3. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.269.080/ES-AgR, Tribunal Pleno, de minha relatoria na condição de Presidente, DJe de 21/10/2020).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE DESACATO. ARTIGO 331 DO CÓDIGO PENAL. SURSIS PROCESSUAL. ARTIGO 89 DA LEI 9.099/95. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. INVIABILIDADE DE VERIFICAÇÃO DE DECURSO DE PRAZO PARA FINS DE APLICAÇÃO DO ARTIGO 64, I, DO CÓDIGO PENAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA, DO CONTRADITÓRIO E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. OFENSA REFLEXA AO TEXTO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AGRAVO DESPROVIDO” (RE nº 878.628/SP-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 8/9/15).
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Suspensão condicional do processo. Art. 89 da Lei nº 9.099/95. Não concessão do benefício. Condenações anteriores transitadas em julgado. 3. Necessidade de rever interpretação conferida na origem à legislação infraconstitucional. Providência vedada no âmbito do recurso extraordinário. Ofensa reflexa ao texto constitucional. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE nº 846.036/PR-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 17/12/14).
    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUIZADO ESPECIAL. ATO PROCESSUAL PREVISTO NA LEI 9.099/95. RECURSO DESACOMPANHADO DAS RAZÕES RECURSAIS. ANÁLISE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O MANEJO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRECEDENTES. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 26.5.2004. As razões do agravo não são aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere ao âmbito infraconstitucional do debate, a inviabilizar o trânsito do recurso extraordinário. O exame da alegada violação do contraditório e da ampla defesa - insculpidos no art. 5º, LIV e LV, da Constituição da República-, dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie (Lei 9.099/95), o que refoge à competência jurisdicional extraordinária, prevista no art. 102, da Constituição Federal. Agravo regimental conhecido e não provido” (RE nº 582.870/RS-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 16/4/13).
    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 
    Publique-se.
    Brasília, 23 de fevereiro de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente